Tribunal: STF
Processo: ARE 1273560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
    1. Pretende o postulante indenização por danos materiais, morais e estéticos, em desfavor do DNIT e da União, decorrente de acidente sofrido em rodovia federal, sob o argumento de que o desastre teria sido ocasionado pela presença de animal solto na pista;
    2. Se a responsabilidade por determinado fato é atribuída pela parte autora da demanda a quem ela aponta como réu em ação judicial, é este parte legítima para configurar no polo passivo. Saber se o pedido autoral é ou não procedente, constitui questão diversa, de mérito;
    3. Muito embora tenha restado demonstrado, por meio de Boletim de Acidente de Trânsito, que o sinistro decorrera da presença de animal na pista, em se tratando de boi, vaca ou cavalo (na hipótese, especificamente vaca) a responsabilidade do acidente é do dono do animal, que não cuidou ou permitiu que o semovente saísse da propriedade ou dos respectivos cercados;
    4. Demais disso, tratando-se de responsabilidade por omissão, é de rigor a demonstração da chamada falta no serviço, tanto que a sentença acolhe o pedido a partir da premissa de que seria obrigação dos réus cercar todas as vias do país e assegurar que nenhum animal invadisse as pistas. Ocorre que num país de dimensão continental como o Brasil é inteiramente impossível exigir-se do Estado alcançar este objetivo. E ao impossível, ninguém resta obrigado.
    5. Apelação do DNIT provida, para julgar improcedente o pedido. Apelação do particular prejudicada.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 144, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente